Tribunal: TJDFT
Processo: 0700095-45.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE. POSSIBILIDADE. DOLO NÃO EVIDENCIADO. TEMOR NÃO COMPROVADO. RECURSO PROVIDO.
1. Para configurar o crime de ameaça, é necessário que a promessa de um mal injusto e grave tenha causado efetiva intimidação, temor ou abalo psíquico na vítima, ou seja, a ameaça deve ser capaz de gerar um impacto real no estado emocional ou psicológico da pessoa ameaçada para que o crime seja caracterizado.
2. O elemento subjetivo do delito de ameaça é o dolo, consistente na vontade livre e consciente de intimidar alguém. Assim, a simples bravata e a mera incontinência escrita não caracterizam o crime de ameaça.
3. No caso em apreço, a frase escrita pelo acusado na mensagem mais se assemelha a um ato de desabafo de alguém irritado com o comportamento do outro do que uma promessa real de morte propriamente dita. Pela análise das circunstâncias do caso concreto, conclui-se que as palavras do réu não foram graves o suficiente para alcançar a tipicidade do delito, consubstanciando bravata e incontinência escrita, incapaz de causar temor ou abalo psíquico à vítima e, consequentemente, caracterizar o crime de ameaça.
4. Recurso provido.